Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE.
1. Nas hipóteses de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento deliberado da pena pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado. Precedentes.
2. Até que seja determinada a suspensão dos processos em curso a respeito do tema ou então julgado o mérito perante o STJ do Tema Repetitivo n. 1.152, o entendimento reiterado das Cortes Superior deve ser observado por este Tribunal de Justiça, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
3. Recurso do Ministério Público provido.